Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário.
2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso.
3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento – e consequente prejudicialidade, ou não, deste – é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição. A aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença.
4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.